Tribunal: TJMT
Processo: 0018097-83.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018097-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[O J DE OLIVEIRA - PAPELARIA - ME - CNPJ: 04.058.499/0001-49 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), OZELITO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 077.792.831-00 (APELANTE), CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.922.040/0001-53 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NÃO APLICABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação do art. 940 do Código Civil, faz-se necessário comprovar que o credor cobra intencionalmente dívida reconhecidamente já paga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por O J DE OLIVEIRA – PAPELARIA – ME., em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 18097-83.2016.8.11.0041 – Código 1118447 – Embargos à Execução – julgou parcialmente precedentes referidos embargos, para reconhecer o excesso à execução de R$ 75.671,54 (setenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), a ser abatido do débito principal. Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais. Quanto aos honorários advocatícios fixou em 10% sobre o valor reconhecido em excesso, em favor dos patronos das partes, na forma do art. 85, §§1º e 2º do CPC, consignando que cada parte pagará ao advogado da outra o valor dos respectivos honorários. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte embargante, manteve suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte embargante, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §39, do CPC.

Inconformada, em suas razões o Apelante alega em síntese, que ingressaram com embargos a execução, visando que fosse declarado: i) excesso do valor cobrado, em razão da embargada não ter realizado abatimento parcial da dívida constante da nota promissória emitida em 30/04/2001, correspondente aos pagamentos dos valores de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 07/03/2002 e de R$ 3.402,30 (três mil, quatrocentos e dois reais e trinta centavos) representado pela entrega de diversos produtos elencados em notas fiscais, totalizando a quantia paga de R$ 9.402,30 (nove mil, quatrocentos e dois reais e trinta centavos); ii) que a correção monetária deveria incidir desde a emissão da cártula em 01/06/2001 e os juros a partir da citação válida 23/09/2013; iii) que as despesas com custas, diligências e honorários advocatícios fossem exc1uidos do cálculo de atualização do valor do título. iv) que face a má-fé da Apelada, os Apelantes pleitearam a aplicação da regra prevista no artigo 940 do Código Civil, por ter demandado em excesso no valor de R$ 9.402,30, que atualizado desde o pagamento perfaz o montante de R$ 64.603,63 (sessenta quatro mil, seiscentos e três reais e sessenta e três centavos).

Que a Apelada, apesar de reconhecer espontaneamente os pagamentos parciais, rechaçou todos os pedidos formulados nos embargos de execução, afirmando que, realizando a compensação do valor pago de R$ 65.829,64, resta ainda um débito de R$ 157.928,70, que acrescido de 10% a título de honorários advocatícios e 10% referente a multa, encontra-se a quantia devida de R$ 197.398,36.

O juízo por sua vez, reconheceu o excesso à execução de R$ 75.671,54 (setenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), a ser abatido do débito principal; porém afastou a má-fé e por consequência a aplicação da regra contida no artigo 940 do Código Civil.

Sustenta a cobrança indevida e a má-fé da parte Apelada/Embargada, que o juízo do processo entendeu que cobrança do valor já pago não decorreu de má-fé da Apelada, mas de falha de trato de relação negocial, haja vista a concordância sem nenhuma resistência do recebimento parcial da dívida.

Sustenta que o art. 940 do Código Civil á bastante claro ao prever a sanção de restituição em dobro ao credor que demandar o devedor em dívida já quitada.

Assevera que o cerne da questão cinge-se na comprovação mediante demonstração cabal da má-fé que gravita em torno da regra do artigo 940 do Código Civil. Ainda, que é pertinente observar que a Apelada, mesmo sabendo que o débito fora parcialmente pago pelos Apelantes ainda, assim, prosseguiu na busca de pretensão ilegítima.

Alega que restou suficientemente comprovado nos autos que a credora tinha inegável ciência dos pagamentos realizados pelos devedores.

Aduz que outra prova indubitável da má-fé da credora, ocorreu n tentativa frustrada de acordo formulado entre as partes (fls. 28/29), momento em que Apelada requereu o prosseguimento da ação executória, sem descontar os valores recebidos através de depósito bancário e mercadorias retiradas pela própria Apelada.

Que a Apelante prosseguiu até a realização de ato expropriatório, sem que, em nenhum momento tenha informado o pagamento parcial da dívida.

Sustenta que deve ser formada a sentença, porquanto, embora o depósito da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) tenha ocorrido após o ajuizamento da execução a Apelada tinha pleno conhecimento dos pagamentos realizados pelos Apelantes.

Que a atitude omissiva da credora ao executar dívida parcialmente paga, evidencia sua má-fé, posto que cabia a Apelada informar este juízo de que a quantia constante no título objeto desta ação não era o valor integral devido, considerando a ciência dos pagamentos, em razão do acordo frustrado.

Logo, que comprovada a má-fé da Apelada, é que se faz imperioso a aplicação, no caso em questões, do artigo 940 do Código Civil, a fim de penalizar a Apelada por ter demandado por dívida parcialmente paga, sem informar a este Juízo o valor realmente devido.

Assim, que reconhecida a má-fé da Apelada, imperioso a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, de modo que seja apresentada nova planilha de cálculo do débito constante na nota promissória, deduzindo da dívida, além dos pagamentos realizados (sentença de fls. 100/104), também o valor de R$ 83.676,52, atualizado até 21/07/2019, referente a aplicação da penalidade por ter a Apelada demandado por dívida já paga.

Requer o recebimento do presente recurso, seu provimento para aplicar a regra do art. 940 do Código Civil, reconhecendo-se a má-fé ao demandar dívida parcialmente paga, sem informar o valor remanescente ainda devido, com a consequente condenação ao pagamento do valor cobrado, devidamente atualizado, devendo ser compensado com o valor que remanesceu na cártula.

Contrarrazões (id.n.º 14098998)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por O J DE OLIVEIRA – PAPELARIA – ME em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 18097-83.2016.8.11.0041 – Código 1118447 – Embargos a Execução – julgou parcialmente precedentes referidos embargos, para reconhecer o excesso à execução de R$ 75.671,54 (setenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), a ser abatido do débito principal. Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais. Quanto aos honorários advocatícios fixou em 10% sobre o valor reconhecido em excesso, em favor dos patronos das partes, na forma do art. 85, §§1º e 2º do CPC, consignando que cada parte pagará ao advogado da outra o valor dos respectivos honorários. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte embargante, manteve suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte embargante, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §39, do CPC.

Insurge-se a Apelante, em face da sentença que deixou de considerar a má-fé da parte Apelada, que cobrou a totalidade da dívida sem descontar valor já pago.

Pretende a Apelante seja aplicada a regra do art. 940 do Código Civil, reconhecendo-se a má-fé ao demandar dívida parcialmente paga, sem informar o valor remanescente ainda devido, com a consequente condenação ao pagamento do valor cobrado, devidamente atualizado, devendo ser compensado com o valor que remanesceu na cártula.

O

juízo “a quo” acerca da discussão prolatou a seguinte decisão (id.n.º 14097954):

“(...)

Diante dos diversos tópicos abordados passo a análise individuada de cada para melhor compreensão da sentença.

.Do pagamento parcial de débito.

Em suas razões a parte embargante afirma que houve o pamanto parcial da dívida, sendo realizado depósito de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 07/03/2002, e R$ 3.402,30 (três mil, quatrocentos e dois reais e trinta centavos) representados pela entrega de diversos produtos elencados em notas fiscais.

Tal questão não merece maiores divagações, pois além de restar comprovado por meio dos documentos de fls. 50 /60, a própria embargada reconhece que houve o pagamento dos valores supracitados, somando-se a importância de RR 9.402,30 (nove mil, quatrocentos e dois reais e trinta centavos).

Desta feita, resta indene de dúvidas que houve o pagamento parcial.

.Da cobrança indevida do valor pago – incidência do art. 940 da CC.,

Sustenta que em face da má-fé da embargada deve-se aplicar a regra prevista no art. 940 do CC, já que cabia informar ao juízo acerca dos valores que foram pagos, e não demandar o débito integral.

Pois bem.

(...)

No caso dos autos, verifico que a cobrança excessiva não decorreu de má-fé da executada, mas de falha no trato da relação negocial, tanto que em sua manifestação reconheceu sem nenhuma resistência o pagamento parcial.

Nota-se que o depósito da quantia de R$ 6.000,00(seis mil reais) ocorreu após o ajuizamento da execução. Assim, eventual pagamento após o ajuizamento da execução deveria ser informado nos autos pela parte executada.

Registra-se que, a embargada trata-se de uma empresa que em seu ramo possui um volume maior em suas movimentações bancarias, ou seja, podendo eventual deposito passar despercebido.

Ademais, a má-fé não se presume, devendo ser cabalmente comprovada.

Logo, ausente a prova da má-fé da embargada, não há lugar para a repetição de valores.

(...)”

Pois bem.

Em que pese as alegações do Apelante, da análise dos autos, tenho que a r. sentença deve ser mantida.

O Artigo 940 do Código Civil estabelece: “
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

O referido dispositivo não deve ser aplicado ao presente caso, e assim é porque, não se trata de dívida inteiramente paga, posto que, houve apenas o reconhecimento do excesso de execução.

Ademais, da análise acurada dos autos, não constato a comprovação de má-fé da Apelada, até porque, como bem destacado pelo juízo “a quo”: “
No caso dos autos, verifico que a cobrança excessiva não decorreu de má-fé da executada, mas de falha no trato da relação negocial, tanto que em sua manifestação reconheceu sem nenhuma resistência o pagamento parcial.”

Soma-se a isso o fato de que o valor eu alega ter sido cobrado a mais, foi pago após

propositura a ação de execução, e por meio de depósito, e como bem destacado na sentença:
“
a embargada trata-se de uma empresa que em seu ramo possui um volume maior em suas movimentações bancarias, ou seja, podendo eventual deposito passar despercebido.”

Mister esclarecer que para aplicação do art. 940 do Código Civil, faz-se necessário comprovar que o credor cobra intencionalmente dívida reconhecidamente já paga, ou seja, exige a caracterização do dolo em sua conduta.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO ACOLHIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Esta Corte Superior é firme no entendimento segundo o qual o disposto no artigo 940 do Código Civil somente é aplicável quando comprovada a má-fé do credor.

2. Decidindo o Tribunal estadual, soberano na análise das provas, que não houve má-fé da empresa contratada, a pretensão da agravante, em sentido contrário, encontra-se inviabilizada nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1185241/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 17/05/2012)

Desta feita, entendo que a sentença objurgada encontra-se devidamente fundamentada, não merecendo qualquer reforma.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020